Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-22.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801431-22.2021.8.14.0006

APELANTE: ORLANDO ESTEVES PASSOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0801431-22.2021.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE
:
ORLANDO ESTEVES PASSOS JUNIOR.

ADVOGADO/DEFENSOR
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. CONTEXTO FÁTICO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (
sursis
).

2.

A defesa pugna, exclusivamente, pela absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se ampara unicamente na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a suficiência do conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, para sustentar o decreto condenatório pelo crime de ameaça praticado no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em crimes de violência doméstica, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando se apresenta firme, coerente e consistente em ambas as fases da persecução penal, como no caso dos autos.

5. O depoimento judicial da ofendida, rico em detalhes e em harmonia com os elementos informativos do inquérito, somado à revelia do acusado, que não apresentou versão contrária aos fatos, formam um acervo probatório seguro e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a r. sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147. Lei nº 11.340/2006. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.462.460/SP; STJ - AgRg no AREsp 2.173.870/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ORLANDO ESTEVES PASSOS JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta da denúncia (ID

22236791) que, no dia 24 de agosto de 2020, o apelante, em estado de embriaguez, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira, a vítima Deborah Francisca Pereira de Souza, e, após uma discussão, ameaçou-a de morte, dizendo que lhe daria "um tiro" e que a mataria no prazo de "um mês".

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual o réu foi declarado revel, sobreveio a sentença condenatória (ID

22236930).

Em suas razões (ID

22236936), a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação se amparou unicamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões (ID

22236944), o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese defensiva, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

25973084).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento.

A tese defensiva, embora comum em casos desta natureza, não encontra amparo no conjunto probatório quando analisado sob a ótica adequada aos crimes de violência doméstica. A defesa centra seu argumento na suposta fragilidade da prova, alegando que a condenação se baseia exclusivamente na palavra da vítima. Contudo, uma análise criteriosa dos autos revela que a prova é segura e suficiente para a condenação, não havendo que se falar em violação ao princípio
in dubio pro reo
.

O ponto de partida para a correta valoração da prova é o reconhecimento de que a violência de gênero ocorre, em sua esmagadora maioria, no recôndito do lar, em ambiente de intimidade e sem a presença de testemunhas. Ignorar essa realidade e exigir os mesmos standards probatórios de crimes praticados em via pública seria criar um obstáculo intransponível à proteção da mulher, tornando a Lei Maria da Penha letra morta. Por essa razão, a jurisprudência pátria, de forma uníssona, consolidou o entendimento de que
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sendo uma ferramenta hermenêutica indispensável para a justa resolução de casos como o presente.

Aplicando essa premissa ao caso concreto, verifica-se que o depoimento da vítima, Sra. Deborah Francisca Pereira de Souza, não é apenas relevante, mas também
altamente crível
. A sua credibilidade se assenta em três pilares:

1.

Consistência:
A narrativa da ofendida manteve-se coesa e harmônica desde o seu primeiro relato na delegacia até o depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório. Não há contradições ou hesitações que possam macular sua versão.

2.

Riqueza de Detalhes:
A vítima não se limitou a uma acusação genérica. Ela descreveu o contexto da chegada do apelante (alterado por álcool e drogas), os xingamentos proferidos, a motivação da discussão (a recusa em entregar o celular da filha) e as ameaças específicas de morte, com prazos e meios definidos ("vou dar só um tiro nessa vagabunda", "vou dar um mês para te matar").

3.

Firmeza:
Em juízo, a ofendida demonstrou segurança ao reafirmar os fatos, mesmo diante do ambiente formal e, por vezes, intimidante de uma audiência.

É preciso desfazer o equívoco de que a corroboração probatória exige, necessariamente, uma testemunha ocular do fato principal. No caso, a alegação defensiva de que a palavra da vítima está "isolada" não procede. A narrativa é robustecida por um forte
elemento de corroboração contextual
: a menção à presença da então companheira do réu no local, a qual, segundo a vítima, interveio ativamente para evitar que a violência verbal evoluísse para uma agressão física. Este detalhe, que não teria por que ser inventado, confere uma alta dose de
verossimilhança
ao relato, pintando um quadro de um evento real e tenso, e não de uma ficção.

Demonstra-se, assim, que a corroboração da palavra da vítima não se limita à prova testemunhal direta, podendo ser extraída de elementos periféricos e contextuais que tornam a sua versão dos fatos plenamente crível.

A tese defensiva se enfraquece ainda mais diante da postura processual do próprio apelante. Declarado revel, optou por não exercer seu direito de autodefesa em juízo, abdicando da oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e de ser interrogado. Embora a revelia não implique confissão, sua consequência prática é que a versão da vítima, que já se mostrava crível, permaneceu como a
única narrativa judicializada sobre os fatos
, sem qualquer contraponto que pudesse gerar dúvida no espírito do julgador.

Portanto, o que se tem nos autos não é uma "palavra isolada", mas sim um
depoimento consistente e verossímil, indiretamente corroborado pelo contexto fático e fortalecido pela ausência de qualquer contraprova ou narrativa defensiva em juízo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, ampara integralmente esta conclusão:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. (...) PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. (...)

1.

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (...).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quinta Turma) – destaquei.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. (...)

1.

Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, Sexta Turma) – destaquei.

Dessa forma, o acervo probatório é coeso e seguro. A dúvida que autoriza a absolvição é a dúvida razoável, que decorre da insuficiência ou da contradição das provas, o que não ocorre no presente feito. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria, a manutenção do decreto condenatório é a medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025